Tribunal: TJSP
Processo: 1041240-28.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida, ao impugnado, a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão deste benefício, a teor do art. 99, §2o do Código de Processo Civil – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Inexistência de prova que demonstrasse a suficiência financeira da

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida, ao impugnado, a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão deste benefício, a teor do art. 99, §2o do Código de Processo Civil – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Inexistência de prova que demonstrasse a suficiência financeira da impugnada – Benefício mantido – Impugnação apresentada em contrarrazões rejeitada.
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Determinação de comparecimento pessoal do autor, para confirmar o ajuizamento da ação e a apresentação de comprovante de endereço, servindo para tanto qualquer correspondência que não apenas contas de consumo de água e energia elétrica – Possibilidade – Poder de cautela do Juiz – Enunciados 4 e 5 aprovados no curso "poderes do juiz em face da litigância predatória", coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Escola Paulista da Magistratura – Possibilidade de o Juízo exigir comparecimento pessoal da parte, a fim de demonstrar o seu conhecimento acerca da ação, não se afigura desarrazoada, tampouco ilegal, tendo amparo no art. 139, inciso VIII, do CPC – Precedentes do TJ-SP - Providências de fácil cumprimento, não se justificando a resistência do autor em cumpri-las – Sentença de extinção do processo mantida.
RECURSO IMPROVIDO.